Tribunal: TJMT
Processo: 1005071-93.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005071-93.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EDNA DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 161.507.321-34 (APELANTE), MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - CPF: 727.078.281-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM AO SUBSÍDIO – CARGO EM COMISSÃO E FUNÇÃO GRATIFICADA – LEI COMPLEMENTAR DO MUNCÍPIO DE CUIABÁ No 93/03 – INAPLICABILIDADE – INCORPORAÇÃO EXPRESSAMENTE VEDADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A partir da Emenda Constitucional no 19/1998, todo servidor passou a ter o seu regime remuneratório na forma de subsídio, sendo, portanto, vedada o acréscimo de vantagens pecuniárias pessoais de natureza remuneratória (art. 39, §§4o e 8o, da CF/88).

2. A Emenda Constitucional no 103/19 vedou a incorporação de vantagens advinda do exercício de função gratificação ou cargo comissionado (art. 39, §9o, da CF/88).

3. Não se trata de declarar a Lei Complementar Municipal no 93/03 constitucional ou inconstitucional, mas sim, deixar de aplicá-la em observância a Lei Maior.

4. Recurso Desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EDNA DE OLIVEIRA RIBEIRO contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que na Ação Declaratória c/c Cobrança no 1005071-93.2019.811.0041, julgou improcedente os pedidos, cujo objeto o recebimento de verbas referentes à estabilidade financeira de cargos em comissão e função gratificada no período entre março/2012 a novembro/2014.

Em suas razões recursais (Id. 128465693), argumenta a Apelante que preencheu os requisitos para a concessão da estabilidade financeira e incorporação no momento do requerimento administrativo, pois exerceu função gratificada no cargo de Supervisora Escolar em unidades de ensino pelo período de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias, que faz
jus
ao recebimento retroativo dos valores a contar da data do requerimento administrativo e que ficou prejudicada devido à morosidade administrativa, que demorou 34 (trinta e quatro) meses para analisar o pedido.

Logo, faz
jus
ao recebimento dos valores desde a data do requerimento administrativo e não a partir do deferimento.

Contrarrazões apresentadas no Id. 128465697.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 133809666.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber se a Apelante faz
jus
à incorporação em seu subsídio valor corresponde ao cargo comissionado e função gratificada por ter exercido tais cargos por mais de 8 (oito) anos.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Diante do exposto, a Autora Requer a Vossa Excelência:

a) o recebimento e admissão da presente ação, porquanto própria e adequada ao fim colimado;

b) a concessão dos benefícios da justiça gratuita, por não ter condições de custear as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil;

c) a citação do Reclamado, por meio Oficial de Justiça, nas pessoas de seus representantes legais, nos endereços acima declinados, bem como, seja dispensada a audiência de conciliação, tendo em conta a indisponibilidade do interesse público, que impede os Procuradores do Município de conciliarem sem autorização legal;

d) sejam julgados procedentes os pedidos da Autora, condenando o Município Requerido ao pagamento dos valores retroativos referente a estabilidade financeira e incorporação proporcional de cargos de provimento de comissão e função gratificada do período compreendido entre março/2012 a novembro/2014 no importe de R$ 65.726,37 (sessenta e cinco mil setecentos e vinte e seis reais e trinta e sete centavos);

f) ao arremate, a condenação do Município ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios na base de 20% (vinte por cento) do montante da condenação.

Por derradeiro, pleiteia provar o alegado por todos os meios de provas em direito permitidos.

Dá-se a causa o valor de R$ 65.726,37 (sessenta e cinco mil setecentos e vinte e seis reais e trinta e sete centavos).

Nestes termos, aguarda deferimento.

A sentença foi prolatada no dia 22/10/2021 e possui a seguinte parte dispositiva:

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra, afasto as preliminares arguidas, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2o, § 3o e § 8o do art. 85 do CPC, ficando a obrigação suspensa por força do art. 98, §3o do CPC.

Intimem-se.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo.

Cumpra-se.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Ante o exposto, e pelas razões aduzidas, restando, portanto, demonstrado o equívoco existente no julgado, a Apelante requer a Vossa Excelência o recebimento e provimento do presente recurso, com fundamento no art. 1009 e ss. do Código de Processo Civil, a fim de reformar totalmente a sentença, para determinar a continuidade do feito, com sentença de resolução do mérito, operando-se a inversão do ônus da sucumbência. Sendo esta a única decisão a ser considerada como JUSTA.

Por derradeiro, requer o afastamento da condenação em honorários, pois o pedido de justiça gratuita o abrange.

Nestes termos, aguarda deferimento.

A matéria é singela e não demanda maiores ilações, cuja fundamentação encontra-se na Carta Magna.

A partir da Emenda Constitucional no 19/1998, todo aquele que exerce cargo público, seja eletivo ou não, passou a ter o seu regime remuneratório na forma de subsídio, o qual tem como característica o recebimento do salário em parcela única (princípio da unicidade da remuneração), ou seja, o servidor recebe a sua remuneração de forma global, sendo, portanto, vedada o acréscimo de vantagens pecuniárias pessoais de natureza remuneratória, a teor do que dispõe o art. 39, §§4o e 8o, da Carta Magna,
in verbis:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§4o
O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais
serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória
, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.

(...)

§8o A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do §4o.
(NEGRITEI)

A exceção à percepção de cumulação de vantagens pecuniária é quanto ao recebimento de verba de natureza indenizatória, o que não é caso dos autos, haja vista que a Apelante pretende incorporar ao seu subsídio, o valor referente ao exercício de cargo em comissão e função gratificada, cuja natureza é indiscutivelmente remuneratória.

Importante destacar ainda que a Emenda Constitucional no 103/19, incluiu o §9o ao art. 39 da Carta da República, o qual vedou, de forma expressa, a incorporação de vantagens de caráter provisório ou ainda, o exercício de função gratificação ou cargo comissionado, como é exatamente o caso concreto.

Assim está redigido o referido dispositivo constitucional,
in verbis:

§9o É
vedada a incorporação de vantagens
de caráter temporário ou vinculadas ao
exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo
. (NEGRITEI)

Trago à colação o recentíssimo julgado do STF, que em caso semelhante e, em sede de controle concentrado, assim julgou
in verbis:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VANTAGENS REMUNERATÓRIAS CRIADAS POR RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REGIME DE SUBSÍDIO. 1. Ação direta contra o art. 4o, V, da Resolução no 09/2006, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, que permite (i) a incorporação ao subsídio de vantagens pessoais decorrentes de exercício pretérito de função de direção, chefia ou assessoramento e, (ii) nos casos em que os membros se aposentam no último nível da carreira, autoriza o acréscimo de vinte por cento do vencimento ao cálculo dos proventos da aposentadoria. 2. Violação do art. 39, §4o, da Constituição Federal. O regime remuneratório de subsídio, caracterizado pela unicidade da remuneração, veda a instituição de vantagens pecuniárias pessoais de natureza remuneratória. Sob fundamentos de moralidade e publicidade, bem como de economicidade, isonomia e legalidade, fixou-se um parâmetro com o legítimo propósito de repelir acréscimos de abonos, prêmios, verbas de representação, ou outras gratificações e espécies remuneratórias. Precedentes. 3. De acordo com o art. 40, §2o, CF, com a redação conferida pela EC n.o 20/1998, os proventos de aposentadoria, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria. 4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado procedente, com a fixação da seguinte tese de julgamento: A incorporação de vantagens pessoais decorrentes do exercício pretérito de função de direção, chefia ou assessoramento, bem como o acréscimo de 20% ao cálculo dos proventos de aposentaria para aqueles que se aposentam no último nível da carreira, afrontam o regime constitucional de subsídio. (STF - ADI 3834, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-02-2024 PUBLIC 06-02-2024)

Importante consignar por fim, que não se trata de declarar a Lei Complementar Municipal no 93/03 constitucional ou inconstitucional, mas sim, deixar de aplicá-la em observância a Lei Maior, bem como em estrita obediência à hierarquia das normas ou princípio da pirâmide kelseniana.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024